Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714691-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES RÉU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por DAVID REINAUX GOMES e ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES com o objetivo de rescindir o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0702917-18.2019.8.07.0000, transitado em julgado em 16/07/2019, que determinou a manutenção da penhora sobre o imóvel localizado na Rua Terra nova, Quadra 06, Lote 08, Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro, sob o fundamento de que não houve a necessária comprovação de ser ele o único bem imóvel a compor o patrimônio dos devedores, ora autores. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulados pelos autores. Conforme despacho ID 16584365 foi oportunizado a estes o esclarecimento da sua situação financeira de modo a analisar o pedido de gratuidade judiciária, tendo o prazo transcorrido sem manifestação dos autores, conforme certidão ID 16937504. Assim, mantenho a decisão de indeferimento da gratuidade judiciária (ID 16999903), que oportunizou, ainda, o prazo de 05 dias para recolhimento das custas e depósito de 5% sobre o valor da causa, cujo prazo se encerrou em 01/07/2020. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 968, inciso II, ao dispor sobre a ação rescisória, determinou que: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” E, ainda, o §3o de referido dispositivo dispõe que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Na presente hipótese, tendo sido indeferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos autores, competia a estes promoverem o recolhimento não só das custas iniciais, mas também do valor previsto no art. 968, inc. II do CPC/2015, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora